Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700263-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAISY ENI MORAIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal (processo no 0001881-78.2012.8.07.0015), que tem como executada DAISY ENI MORAIS DOS SANTOS. A decisão agravada determinou o arquivamento provisório do processo nos seguintes termos (ID 109512923): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a decisão agravada determinou o arquivamento do feito sem possibilitar ao executado tomar conhecimento do processo executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança. Alega que a decisão agravada utilizou como fundamento para determinar o arquivamento da execução fiscal o fato de inexistirem nos autos pedido constrição patrimonial e/ou apresentação de exceção de pré-executividade ou embargos, mesmo sabendo que tais atos processuais só podem ser concretizados em momentos posteriores ao de citação do devedor. Aduz que não foi considerado o valor da dívida suportado pelo executado perante o fisco local, mas somente o valor da distribuição desta execução fiscal, o que não se coaduna com a jurisprudência do TJDFT. Assevera que os pedidos de constrições judiciais e aviamentos de exceções de pré-exetividades e embargos pressupõem a triangulação processual, estágio processual esse impedido pela decisão recorrida. Assim, o agravante requer seja reformada a decisão recorrida para determinar o processamento da causa com a regular citação do executado (ID 31819165). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da isenção legal da Fazenda Pública (art. 1.007, §1o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator